Tribunal: TJSP
Processo: 2199508-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Honorários advocatícios fixados no despacho inicial em ação de execução. Superveniência da concessão de gratuidade de justiça deduzido em exceção de pré-executividade. Benesse que alcança os honorários arbitrados, sem significar retroatividade de seus efeitos, pois estavam condicionados à satisfação do crédito, condição não atendida. Recurso desprovido.